Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, o excesso reconhecido é o proveito econômico obtido e o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do executado.
2. Recuso provido.